Tribunal: TJSP
Processo: 1042359-61.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Súmula no 490, do C. STJ.

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Professora de Educação Básica - Pretensão de regularização do período em que se manteve afastada para tratamento de saúde cujo pedido de licença foi indeferido pela Administração – Requer que a Administração Pública não efetue descontos nos períodos em que se

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Considerado interposto em observância ao enunciado da Súmula no 490, do C. STJ.

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Professora de Educação Básica - Pretensão de regularização do período em que se manteve afastada para tratamento de saúde cujo pedido de licença foi indeferido pela Administração – Requer que a Administração Pública não efetue descontos nos períodos em que se manteve afastada a despeito do indeferimento administrativo além de pleitear o pagamento da gratificação geral não paga nos períodos da licença-médica - Prova técnica do IMESC que não refuta o parecer do Departamento de Perícias Médicas do Estado emitido à época dos fatos - Os atestados emitidos por médicos particulares não prevalecem sobre o exame oficial - R. Sentença reformada.

Recurso oficial, reputado interposto, provido.
Recurso da autora desprovido.